Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. ADMISSIBILIDADE. REGIME E MULTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIÁVEL. VIOLÊNCIA EMPREGADA. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em averiguar: (i) a admissibilidade do recurso; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal); (ii) a aplicação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece dos pedidos de fixação do regime aberto para cumprimento da pena corporal, nem de adequação da pena de multa, pois, em relação ao regime, já foi fixado o mais brando na sentença, conforme pretendido, e, em relação à multa, não foi estabelecida, mormente diante de ausência de previsão legal no preceito secundário do dispositivo legal.
4. A qualificadora prevista no artigo 129, § 13, do Código Penal trata especificamente de lesão corporal praticada contra mulher em situação de violência de gênero, na qual as agressões ocorrem por razões de condição do sexo feminino, seja no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Assim, presentes a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade, torna-se inviável a desclassificação da lesão corporal para a modalidade simples do delito.
5. É prescindível a comprovação concreta de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima, por se tratar de presunção legal reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal (crime cometido com violência contra a pessoa, além da culpabilidade e das circunstâncias desfavoráveis). Ademais, conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.